Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-28.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. COPROPRIEDADE. HERANÇA. PARTILHA. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE AS AÇÕES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INCABÍVEL. MÉRITO. COPROPRIEDADE DE FILHO EXCLUSIVO DO DE CUJOS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE. REQUISITOS CONFIGURADOS. PROVIMENTO DO APELO
1. Embora as partes dos presentes autos atuem no processo mencionado, inexiste vínculo entre este e aquele. Não há dependência entre os direitos reclamados, de modo que não há justificativa para a suspensão do feito em análise.
2. Não obstante a presunção de veracidade relativa resultante da revelia, o juízo singular analisou as questões de direito relevantes ao objeto da ação, porém não esposou as pretensões da ré/recorrente. Ausente nulidade, a irresignação cinge-se ao mérito.
4. Da análise das provas colacionadas pelo autor, atesta-se que este é filho do primeiro casamento do de cujus, enquanto a ré é cônjuge supérstite. O imóvel em questão era de total propriedade do falecido, foi o único de natureza residencial a ser inserido na partilha e era habitado pela ré e pela família.
5. O direito real de habitação é vitalício e personalíssimo e prevê que o cônjuge ou o companheiro sobrevivente pode permanecer no imóvel até o momento do próprio falecimento. Por essa razão, tem se entendido sobre a natureza gratuita do direito de habitação, sendo incompatível com a cobrança de aluguel, mesmo por filho exclusivo do de cujus.
6. Configurados os requisitos legais, mister reconhecer o direito real de habitação da ré/apelante, nos termos do art. 1.831 do Código Civil. Precedentes do STJ e do TJDFT.
7. Apelação da ré conhecida e provida.